Tribunal: STF
Processo: AI 491192
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente às
peculiaridades concernentes à repetição de indébito de quantia paga
pela realização de estágio em núcleo de prática jurídica, de
natureza infraconstitucional; alegada violação de dispositivos
constitucionais que, além de não prequestionada (Súmula 282), se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636